Tribunal: TJMT
Processo: 1006095-68.2022.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006095-68.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DENISE GOMES TEIXEIRA PIRANI - CPF: 901.950.431-20 (RECORRENTE), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - CPF: 569.429.661-34 (ADVOGADO), CLODOALDO PIRANI JUNIOR - CPF: 531.462.711-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), CLODOALDO PIRANI JUNIOR - CPF: 531.462.711-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE GOMES TEIXEIRA PIRANI - CPF: 901.950.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE CLODOALDO PIRANI JUNIOR (RECORRENTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS AJUIZADA PELO ESPÓLIO- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM PESSOA JURIDICA –
PROCESSO LICITATÓRIO DE
INEXIGIBILIDADE
- ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA– SENTENÇA REFORMADA –TEORIA DA CAUSA MADURA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante
processo licitatório de
inexigibilidade
, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal a contratação, não fazendo jus às verbas trabalhistas pleiteadas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1006095-68.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o 1006095-68.2022.8.11.0004

Recorrente:
Espólio de Clodoaldo Pirani Junior

Recorrido:
Município de Barra do Garças – MT

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
do
Espólio de Clodoaldo Pirani Junior.

Ação:
de Cobrança de Verbas Trabalhistas
.

Sentença (Id.
159110674

)
:
julgou
extinto o processo sem resolução do mérito sob o fundamento
que não foi atendida a emenda à petição inicial com a especificação do valor da causa.

Recurso Cível Inominado
(Id.
159110675
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença para que seja feita a análise do mérito, a fim de que reconheça
vínculo trabalhista em razão da nulidade das contratações temporárias, e consequentemente, o pagamento das verbas indenizatórias.

Contrarrazões
(Id
.
159110679
): postulou a manutenção da sentença e o não provimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

195

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1006095-68.2022.8.11.0004

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1006095-68.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1006095-68.2022.8.11.0004

Recorrente:
Espólio de Clodoaldo Pirani Junior
.

Recorrido:
Município de Barra do Garças – MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação de cobrança em que o Espólio de Clodoaldo Pirani Júnior pleiteia o reconhecimento de vínculo de trabalho; nulidade de contratações temporárias e o pagamento de verbas referentes ao trabalho prestado.

A celeuma cinge-se em aferir se o representado da recorrente, contratado pelo ente público mediante admissão de contratação temporária, cargo em comissão, e posterior contratação com a pessoa jurídica, da qual o representado era sócio, por
processo licitatório de
inexigibilidade
, faz
jus
ao recebimento de verbas trabalhistas indenizatórias, em especial depósito de FGTS, férias e terço constitucional.

O conjunto fático revela que o representado da recorrente prestou serviços como
médico neurologista, de forma autônoma, cujo vínculo primordial ocorreu em 01/01/2016 a janeiro de 2020. Sustenta que o representado, Clodoaldo
Pirani Junior,
também atuava como Coordenador da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal, Milton Pessoa Morbeck, em cargo de comissão e que, por fim, constituiu a empresa Clodoaldo Pirani Junior – ME, a qual firmou contrato
no 030/2020 com o recorrido, em razão do
processo licitatório de
inexigibilidade n° 013/2020.7

Evidencia-se, n
o caso apresentado, que não se sustenta a versão do recorrente em pleitear anulação dos contratos temporários e no intuito de reconhecer vínculo trabalhista entre o representado do recorrente e o recorrido, pois apesar do extenso período de trabalho prestado, este se deu de forma autônoma. Ademais o próprio exercício ao cargo em comissão, narrado pela própria recorrente, demonstra a diferença dos institutos.

Importante destacar que o
vínculo com o município recorrido se deu
em razão da prestação de serviços médicos de urgência e emergência em regime de plantão, de forma complementar aos serviços no Município de Barra do Garças/MT.

Outrossim, não há qualquer comprovação nos autos de que o
processo licitatório de
inexigibilidade n° 013/2020 ocorreu de forma ilegal a justificar a anulação e o reconhecimento das verbas trabalhistas, bem como
não restou comprovado, também, os
requisitos essenciais que caracterizam a relação trabalhista a justificar as verbas pleiteadas.

Em contraponto, nos próprios documentos apresentados trazem que a
prestação de serviços médicos contratados era apenas em caso de urgência e emergência, em regime de plantão e de forma complementar aos serviços no Município de Barra do Garças/MT, cuja especialidade do caso justifique tal contratação.

Partindo da premissa de que não houve renovações sucessivas do contrato temporário e que são vínculos diferentes, justificáveis em razão da especialidade e urgência, é necessário reconhecer que o recorrido respeitou os limites legais e, por consequência, não violou o Tema 551 do Supremo Tribunal Federal que prevê a extensão de direitos dos servidores públicos aos servidores e empregados contratados para atender a necessidade temporária e excepcional do setor público.

Constata-se, portanto, que a contratação foi feita com base no permissivo do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, sem ofensa ao § 2o do referido diploma legal, que assim dispõem:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

IX -
a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Desta forma, tratando-se de contratos temporários plenamente válidos, que não possuem natureza trabalhista, o recorrente não tem direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nem a qualquer outra verba trabalhista.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1006088-51.2023.8.11.0001. RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ. RECORRIDO: KATIA LEAO DA SILVA. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.”
(TJ-MT - RI: 10060885120238110001, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/06/2023)

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR ACOLHIDA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APROVAÇÃO DA AUTORA EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO.

FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDA. ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se na exordial inexiste pedido de férias e terço constitucional sobre o período de 45 dias, anula-se a sentença na parte em que houve condenação estranha ao pedido inicial.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de nova contratação decorrente da aprovação do autor em processo seletivo.
Nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional. Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF)”(N.U 1006553-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

“RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DIREITO AO FGTS – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade.
No entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas de 45 dias, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço). Reforma da sentença para excluir a condenação do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1072735-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

Registre-se que não há ofensa ao princípio da reformatio in pejus nem
inovação recursal quando o recurso devolve o conhecimento de toda a matéria impugnada, ainda que não resolvida completamente pela sentença.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado
que “O Tribunal não fica adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, respeitando tão somente a extensão objetiva do apelo da parte recorrente
”.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ). 2. Não há que se falar em inovação recursal quando a apelação devolve o conhecimento de toda a matéria impugnada, ainda que não resolvida completamente pela sentença. 3. O Tribunal não fica adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, respeitando tão somente a extensão objetiva do apelo da parte recorrente. Precedentes deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 1481281 SC 2014/0234290-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2021)

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C/C APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – ANALISADA COM O MÉRITO – REQUERIDA/APELANTE QUE ESTENDE OS LIMITES DA LIDE – JULGADO DE ACORDO COM AS TESES INICIAIS E DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – PEDIDO DE EXCLUSÃO E DE REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE – DANO MORAL – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente de negativa de realização de nova prova pericial, especificamente quando o laudo pericial é conclusivo, as explicações complementares foram respondidas e são suficientes ao deslinde da causa, ainda que a conclusão do Perito seja desfavorável aos interesses da parte. No caso, o Expert detalhou todos os critérios e parâmetros adotados para a apuração da metragem do imóvel e a Julgadora entendeu como suficientemente esclarecida a questão. Preliminar rejeitada. 2- Os limites da lide são traçados tanto pela petição inicial quanto pela contestação. O que é vedado ao Juiz é a prolação de decisão além, aquém ou fora do que foi alegado pelas partes, nos termos do artigo 141 e 492, do Código de Processo Civil. Na hipótese não há falar em sentença extra petita, já que a Julgadora não extrapolou os limites da defesa apresentada pela Apelante. Ao contrário, atentou-se às balizas delimitadoras da lide e atendeu ao princípio da congruência. 3- Caso concreto em que, estendendo os limites da lide, a Requerida/Apelante alegou a tese que o imóvel não media 4.000 m2, requereu a produção de prova pericial, levando a questão para além do que foi alegado pelos Autores e, atendendo ao pedido da própria Apelante, a Juíza determinou a produção de prova pericial para levantar a metragem do terreno vendido, bem como a avaliação e redução do valor correspondente a metragem reduzida. Assim, como a prova pericial foi conclusiva no sentido de que o imóvel mede 4.000 m2, não há falar em julgamento extra petita e deve ser mantida a sentença que obstou a cobrança de qualquer valor pela Apelante decorrente de suposta diferença a menor no imóvel. 4- “Não há como falar em exclusão da multa diária fixada por atraso no cumprimento de decisão judicial, se não restou configurada uma situação excepcional que configure justa causa para o descumprimento”. (TJ-MG - AI: 10000160789780002). In casu, inexiste respaldo mínimo para dar azo ao pedido de exclusão da multa cominatória, pois não há sequer indícios de que o cumprimento da determinação judicial era impossível, tanto que a Apelante, depois de dois anos, entregou as chaves do imóvel aos Recorridos. Multa cominatória mantida. 5- Ambas as turmas da Segunda Seção da Corte Superior “possuem entendimento no sentido de que: 'A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da sua fixação, em relação ao da obrigação principal.” ( AgInt no AREsp 1621499/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). No caso, manteve-se o valor fixado pela Juíza singular, qual seja: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 6- De acordo com a atual jurisprudência do STJ, para que o pedido indenizatório decorrente de inadimplemento contratual seja acolhido, o julgador deve ser capaz de constatar, no caso concreto, grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações que desajustem o equilíbrio psicológico do indivíduo. Na hipótese, o pleito indenizatório formulado pelos Recorridos tem como base somente o descumprimento obrigacional pela empresa Apelante e a recalcitrância em entregar as chaves da unidade autônoma, sob a tese de que o imóvel adquirido não media 4.000 m2, sem demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra e/ou dignidade dos Apelados. Afastada a condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial.(TJ-MT 10352143620178110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)”.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de extinção, e, no mérito, com fundamento na teoria da causa madura e em razão do efeito devolutivo em extensão, julgo improcedentes os pedidos inicias
,
na forma do artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legalidade das contratações realizadas com o representado do espólio e afastar a condenação da fazenda pública ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023